Tribunal: TJPA
Processo: 0803356-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803356-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: LEILA DE NAZARE BRITO SUNIGA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO MENSAL E VITALÍCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA FIXADA DE FORMA RETROATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, preservou a decisão de primeiro grau determinando a implementação de pensão mensal e vitalícia em favor da autora, no valor de 1,5 salário-mínimo, sob pena de multa diária, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à possibilidade de fixação de multa diária retroativa para compelir o cumprimento da obrigação; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, com pretensão de efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes suscitadas pelo embargante, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A determinação judicial de implementar pensão mensal e vitalícia decorrente de ato ilícito possui natureza de obrigação de fazer, o que autoriza a imposição de multa diária como meio coercitivo.

A fixação de astreintes de forma retroativa é admissível quando a obrigação de fazer permanece descumprida, distinguindo-se das hipóteses em que a obrigação já foi cumprida.

A pretensão recursal do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação apta a demonstrar as razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A implementação de pensão mensal e vitalícia decorrente de ato ilícito configura obrigação de fazer, admitindo a imposição de multa diária como meio coercitivo.

É cabível a fixação de astreintes de forma retroativa quando a obrigação de fazer não foi cumprida.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 300, 932, V; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.10.2015; STJ, AgInt no REsp 1.728.047/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.08.2018; STJ, AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.12.2014; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; TJPA, ED em AgInt em AI n. 0803356-03.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803356-03.2023.8.14.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADOS:
LEILA DE NAZARE BRITO SUNIGA e ACÓRDÃO ID N. 27969167

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do Acórdão de ID n. 27969167, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão monocrática de ID n. 13270500, e por consequência, a decisão proferida no 1º grau que determinou que a municipalidade procedesse com a implementação de pensão mensal e vitalícia em benefício da Requerente, no patamar de 1,5 (um e meio) salário-mínimo, sob pena de multa diária, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de origem, tendo como embargada
LEILA DE NAZARE BRITO SUNIGA
.

Aduz que os precedentes trazidos pelo v. acórdão embargado, tratam de situações que não se assemelham ao presente caso concreto, eis que não se pode estabelecer uma punição retroativa, sendo certo que a multa depende da prévia intimação da parte.

Acrescenta que se mostra necessário o prequestionamento de toda a matéria afeta à matéria infraconstitucional em debate, bem como sobre a negativa de prestação jurisdicional.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 28989382,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 27969167):

“(...) Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão proferida no 1º grau que determinou que a municipalidade procedesse com a implementação de pensão mensal e vitalícia em benefício da Requerente, no patamar de 1,5 (um e meio) salário-mínimo, sob pena de multa diária, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 13270500):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido nele formulado.

O Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1.019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
(grifo nosso)

A teor do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Ao analisar os presentes autos, verifico que a decisão agravada consiste em aplicação de multa diária por descumprimento de determinação de implementação de pensão mensal e vitalícia em benefício da agravada, no importe de 1,5 (um e meio) salário-mínimo.

A multa foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil) por dia, retroativa ao prazo inicial em que se efetivou o descumprimento, limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até que seja cumprida a obrigação de fazer.

O agravante alega que a decisão merece ser suspensa e, posteriormente, reformada, posto que não cabe fixação multa por descumprimento de obrigação de pagar.

É fato que o entendimento jurisprudencial firmado pela Corte Superior é no sentido de que não é cabível a fixação de multa por descumprimento de obrigação de pagar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que, em se tratando de obrigação de pagar quantia, não é possível a fixação de multa cominatória (astreintes) em face do devedor. Nesse sentido: REsp 784.188/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 14/11/2005; REsp 438.003/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 18/08/2006; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1158868/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/05/2013. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1728047 SP 2017/0159028-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018)

Ocorre, porém, que a obrigação determinada pelo Magistrado a quo, é referente a implementação de pensão mensal e vitalícia decorrente de ato ilícito, portanto trata-se de obrigação de fazer e não de obrigação de pagar.

A obrigação inicial é de implementar a pensão vitalícia em favor da beneficiária, portanto, plenamente cabível a fixação de multa pelo seu descumprimento. Vejamos entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATROPELAMENTO DE MENOR. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. INCAPACIDADE TOTAL. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DA PENSÃO ALIMENTAR DEVIDA À VÍTIMA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. I. Trata-se de Apelação Cível interposta pela União Federal em face do decisum que julgou procedente o pedido, para tornar líquida a sentença de fls. 279/287 (proferida em agosto/98), condenando a União a pagar à Autora: 1) pensão vitalícia no valor de um salário mínimo, a contar dos seus quinze anos de idade; 2) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais; 3) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos estéticos e 4) R$ 1.391,36 (hum mil trezentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais. O Juízo a quo concedeu ainda a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a implantação da pensão vitalícia à Autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). II. Ab initio, impende ressaltar a previsão constitucional inserida no art. 37, § 6º, da Magna Carta, acerca da responsabilidade objetiva da União Federal. É fato incontroverso nos presentes autos que o responsável pelo acidente automobilístico (atropelamento) que causou diversos danos à Autora foi o motorista do antigo INAMPS, tendo o pedido sido julgado improcedente quanto ao Segundo Réu. Ressalte-se que a sentença da fase de conhecimento, que condenou unicamente o Ente Público, transitou em julgado, razão pela qual descabe qualquer indagação neste momento quanto à concorrência de culpas, conforme quer impor a Apelante. III. O art. 5º, inciso X, da CRFB/88 assegura o direito à indenização por dano moral ou material decorrente de violação à honra ou imagem das pessoas, objetivando atenuar sofrimento físico ou psíquico decorrente de ato danoso que atinge aspectos íntimos ou sociais da personalidade humana. Ora, sem qualquer espécie de dúvida, os fatos narrados na inicial trouxeram à Parte Autora abalo psíquico passível de indenização por danos morais, eis que o atropelamento lhe causou a interrupção brusca em seu desenvolvimento intelectual e social a partir de então. IV. No que tange à fixação do valor da indenização por dano moral, vem entendendo nossa jurisprudência que esta não deve contrariar o bom senso, mostrando-se manifestamente exagerado ou irrisório. Destarte, in casu, entendo como razoável a fixação do valor dos danos morais, pelo Juízo a quo, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que se demonstra compatível com as circunstâncias observadas no caso em concreto. V. Embora o STJ admita cumulação entre dano moral, material e estético, cumpre assinalar que eles apenas são dissociáveis quando é possível compreender o dano estético fora do alcance necessário da indenização por dano moral. No caso em apreço, restou caracterizado o aspecto autônomo do dano estético, passível de indenização independente, considerando que a Parte Autora ficou impossibilitada para o trabalho. Entende-se, todavia, que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) apresenta-se exagerado, mormente exigência jurisprudencial de que a fixação do mesmo deva ser procedida com moderação, sendo razoável diminuí-lo para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), evitando-se o enriquecimento sem causa. VI. A incapacidade laborativa definitiva da Autora enseja a condenação em pensionamento vitalício. Por outro lado, a fixação da pensão mensal em salário mínimo, a título de indenização decorrente de ato ilícito, por dano material, não ofende o disposto no artigo 7º, inciso IV, da CRFB/88, isso porque o salário mínimo é utilizado apenas para expressar o valor inicial da condenação, a ser atualizado, posteriormente, conforme os índices oficiais da correção monetária (Súmula 490, do STF). VII. Ademais, a menoridade não configura limite para a concessão da pensão de indenização por danos materiais, não havendo que ser deferida em valor inferior a um salário mínimo. Tampouco a falta de auxílio à família antes do evento seja óbice para que se conceda a indenização. Outrossim, como o pagamento da pensão não tem vínculo com a relação de trabalho entre patrão e empregado, ou relações previdenciárias, correto é o entendimento que estende o pagamento da pensão até o fim da vida da vítima (STJ, EREsp 812761 / RJ). VIII.
No que tange às astreintes de R$ 100,00 a cada dia de retardo na implementação da pensão, trata-se de efeito do poder geral de cautela em situação excepcional (subsistência) que justifica imposição ex officio, ainda mais na hipótese de prestação de natureza alimentar. A imposição de astreintes contra o Poder Público é admitida amplamente na jurisprudência como meio coercitivo de obrigação de fazer
(AGA 200703002591, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:27/05/2014; AGRESP 201201764159, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:28/02/2014.). IX. Apelação da União Federal parcialmente provida unicamente para reduzir a indenização por danos estéticos, fixando-a em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da sentença. (TRF-2 - AC: 190051017159582, Relator: Desembargador Federal REIS FRIEDE, Data de Julgamento: 06/08/2014, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 20/08/2014) (negritei a parte que interessa)

Com relação a alegação de que é incabível a fixação de multa de forma retroativa, entendo que também não merece prosperar, posto que a obrigação não foi cumprida.

A jurisprudência fala quanto a impossibilidade de fixação de multa de forma retroativa, porém quando se trata de obrigação posteriormente cumprida, até porque não havia razão de fixar multa retroativa, se a obrigação foi cumprida, considerando que a multa nada mais é que uma forma de forçar o cumprimento de uma determinação.

Segue jurisprudência no sentido de que é inaplicável a multa retroativa quando a obrigação já foi cumprida, o que não é o caso:

Agravo de instrumento – ação declaratória de inexigibilidade de débito – pleito de fixação de 'astreintes' por alegado descumprimento de ordem judicial formulado pela autora – indeferimento – não há que se falar em fixação de multa diária retroativa, notadamente quando a obrigação de fazer foi cumprida – a penalidade possui natureza coercitiva e não indenizatória - decisão mantida – recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20448634120228260000 SP 2044863-41.2022.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 28/04/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO RETROATIVA DE MULTA DIÁRIA PARA O DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO RECALCITRANTE. NÃO COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial, logo não pode ser retroativa, ou seja, não pode ser aplicada após o cumprimento da decisão judicial. 2. A análise da insurgência quanto a afirmação do Tribunal de origem quanto a inexistência de recalcitrância do réu em cumprir decisão judicial implica, no caso, em revolvimento dos fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 419485 RS 2013/0353298-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/12/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2014 RDDP vol. 144 p. 164)

Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora purgada. Devolução do veículo realizada com 7 dias de atraso. Decisão que determinou a devolução do veículo sem a fixação de multa diária. Recurso do Réu para fixação de multa diária apenas para condenar o Autor ao seu pagamento pelos 7 dias de atraso. Impossibilidade. Descabimento de fixação de multa diária retroativa quando já houve o cumprimento da determinação. Astreintes que tem por escopo coagir a parte ao cumprimento da obrigação no menor tempo possível. Determinação do pagamento retroativo que fere a natureza inibitória da multa. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10067214020198260048 SP 1006721-40.2019.8.26.0048, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 28/02/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

Portanto, considerando que a obrigação ora questionada não foi cumprida é perfeitamente cabível a fixação de multa e de forma retroativa a data da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer.

Em sendo assim, não verifico presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, assim como não vislumbro a possibilidade de provimento do presente recurso.

Ressalte-se que estamos a falar unicamente da obrigação referente à implementação de pensão, sem adentrar na questão das demais obrigações referentes ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, entendo que o presente recurso, por tratar de tema já discutido em jurisprudência de Corte Superior, conforme demonstrado, comporta julgamento monocrático, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Vejamos:

Art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI – negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (redação dada pela emenda regimental nº. 03, de 230 de julho de 2016)”

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter os termos da decisão proferida no 1º grau, para determinar a implementação da Pensão Mensal Vitalícia ao Agravado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), da data da decisão até o cumprimento da Obrigação de Fazer.

É válido mencionar, ao adentrar o mérito recursal, que a presente demanda não se trata de Obrigação de Pagar, mas de Obrigação de Fazer, haja vista que, conforme detalhado em sede decisória, a implementação de pensão mensal e vitalícia decorrente de ato ilícito tem natureza Obrigacional de Fazer, ao contrário do argumento levando pelo Agravante em sede de Agravo Interno. Nesse sentido, encontra-se na legalidade a fixação da multa em foco. Sobre isso, transcrevo jurisprudência fundamental para o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATROPELAMENTO DE MENOR. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. INCAPACIDADE TOTAL. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DA PENSÃO ALIMENTAR DEVIDA À VÍTIMA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. I. Trata-se de Apelação Cível interposta pela União Federal em face do decisum que julgou procedente o pedido, para tornar líquida a sentença de fls. 279/287 (proferida em agosto/98), condenando a União a pagar à Autora: 1) pensão vitalícia no valor de um salário mínimo, a contar dos seus quinze anos de idade; 2) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais; 3) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos estéticos e 4) R$ 1.391,36 (hum mil trezentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais. O Juízo a quo concedeu ainda a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a implantação da pensão vitalícia à Autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). II. Ab initio, impende ressaltar a previsão constitucional inserida no art. 37, § 6º, da Magna Carta, acerca da responsabilidade objetiva da União Federal. É fato incontroverso nos presentes autos que o responsável pelo acidente automobilístico (atropelamento) que causou diversos danos à Autora foi o motorista do antigo INAMPS, tendo o pedido sido julgado improcedente quanto ao Segundo Réu. Ressalte-se que a sentença da fase de conhecimento, que condenou unicamente o Ente Público, transitou em julgado, razão pela qual descabe qualquer indagação neste momento quanto à concorrência de culpas, conforme quer impor a Apelante. III. O art. 5º, inciso X, da CRFB/88 assegura o direito à indenização por dano moral ou material decorrente de violação à honra ou imagem das pessoas, objetivando atenuar sofrimento físico ou psíquico decorrente de ato danoso que atinge aspectos íntimos ou sociais da personalidade humana. Ora, sem qualquer espécie de dúvida, os fatos narrados na inicial trouxeram à Parte Autora abalo psíquico passível de indenização por danos morais, eis que o atropelamento lhe causou a interrupção brusca em seu desenvolvimento intelectual e social a partir de então. IV. No que tange à fixação do valor da indenização por dano moral, vem entendendo nossa jurisprudência que esta não deve contrariar o bom senso, mostrando-se manifestamente exagerado ou irrisório. Destarte, in casu, entendo como razoável a fixação do valor dos danos morais, pelo Juízo a quo, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que se demonstra compatível com as circunstâncias observadas no caso em concreto. V. Embora o STJ admita cumulação entre dano moral, material e estético, cumpre assinalar que eles apenas são dissociáveis quando é possível compreender o dano estético fora do alcance necessário da indenização por dano moral. No caso em apreço, restou caracterizado o aspecto autônomo do dano estético, passível de indenização independente, considerando que a Parte Autora ficou impossibilitada para o trabalho. Entende-se, todavia, que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) apresenta-se exagerado, mormente exigência jurisprudencial de que a fixação do mesmo deva ser procedida com moderação, sendo razoável diminuí-lo para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), evitando-se o enriquecimento sem causa. VI. A incapacidade laborativa definitiva da Autora enseja a condenação em pensionamento vitalício. Por outro lado, a fixação da pensão mensal em salário mínimo, a título de indenização decorrente de ato ilícito, por dano material, não ofende o disposto no artigo 7º, inciso IV, da CRFB/88, isso porque o salário mínimo é utilizado apenas para expressar o valor inicial da condenação, a ser atualizado, posteriormente, conforme os índices oficiais da correção monetária (Súmula 490, do STF). VII. Ademais, a menoridade não configura limite para a concessão da pensão de indenização por danos materiais, não havendo que ser deferida em valor inferior a um salário mínimo. Tampouco a falta de auxílio à família antes do evento seja óbice para que se conceda a indenização. Outrossim, como o pagamento da pensão não tem vínculo com a relação de trabalho entre patrão e empregado, ou relações previdenciárias, correto é o entendimento que estende o pagamento da pensão até o fim da vida da vítima (STJ, EREsp 812761 / RJ). VIII.
No que tange às astreintes de R$ 100,00 a cada dia de retardo na implementação da pensão, trata-se de efeito do poder geral de cautela em situação excepcional (subsistência) que justifica imposição ex officio, ainda mais na hipótese de prestação de natureza alimentar. A imposição de astreintes contra o Poder Público é admitida amplamente na jurisprudência como meio coercitivo de obrigação de fazer
(AGA 200703002591, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:27/05/2014; AGRESP 201201764159, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:28/02/2014.). IX. Apelação da União Federal parcialmente provida unicamente para reduzir a indenização por danos estéticos, fixando-a em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da sentença. (TRF-2 - AC: 190051017159582, Relator: Desembargador Federal REIS FRIEDE, Data de Julgamento: 06/08/2014, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 20/08/2014) (negritei a parte que interessa).

No tocante à fixação de multa de forma retroativa, atenho ao fato de que não foi cumprida a obrigação, sendo cabível a medida tomada de forma retroativa à data da decisão que determinou o cumprimento da Obrigação de Fazer.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 13270500, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026